Tribunal: CARF
Processo: 10983.906658/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906658/2014-78
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.085 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrentes
BRF S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar-lhe parcial
provimento para restabelecer a glosa de fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma firma. Vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negavam provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906658/2014-78
Fl. 10566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

Rodrigo Mineiro Fernandes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional (fls. 10.267 a
10.283) e pelo contribuinte (fls. fls. 10.316 a 10.346), em face do Acórdão no 3302-008.010, de
28 de janeiro de 2020 (fls. 10.229 a 10.265), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é produzida com a
finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico especializado da autoridade
julgadora.
O indeferimento da produção da prova pericial não configura vício de nulidade da
decisão, se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova era
prescindível para a formação de sua convicção sobre os fatos controversos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Não comprovado pelo contribuinte a legitimidade do direito creditório pleiteado, apesar
da oportunidade que lhe foi dada mediante diligência realizada, não é possível deferir-
lhe o pleito.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das referidas contribuições.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE
AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO
É vedado por lei o desconto de créditos, a partir de agosto de 2004, relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE UNIFORMES.
DIREITO DE CRÉDITO INEXISTENTE.
Em relação a despesas com aluguel de bens utilizados na atividade produtiva da
empresa, a legislação de regência somente permite a tomada de créditos em relação a
Fl. 10567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica. Na legislação de regência não há
permissivo para tomada de crédito em relação a despesas com aluguel de uniformes.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. ART. 34 DA LEI 12.058/09
A recorrente não fazia jus ao crédito, pois enquadrava- se na exceção à regra, prevista
no § 1o do art. 34 da Lei n° 12.058/09, qual seja, industrializava os produtos das
posições 01.02. 1.03 e 1.05
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS. EMBALAGENS
Os pallets e embalagens são utilizados para proteger a integridade dos produtos,
enquadrando-se no conceito de insumos.
CRÉDITOS. INSUMOS. PEÇAS E PARTES. ÓLEO, ADITIVOS E GRAXAS.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Bens utilizados para viabilizar o funcionamento do maquinário utilizado no processo
produtivo, enquadram-se no conceito de insumos para fins de creditamento.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade,
invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 36025.63496.030114.1.1.11-0035,
transmitido em 03/01/2014, de créditos da Cofins de incidência não-cumulativa, vinculados à
receita não tributada no mercado interno, apurados no 1o trimestre-calendário de 2011, que foi
parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. Como consequência da homologação parcial das Dcomp foi lavrado auto de
infração para exigência de multa isolada, tratado no processo no 11516.724026/2015-48.
Analisando o feito, a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu provimento parcial ao
recurso para reverter à glosa em relação à aquisição de pallets, de embalagens, de partes e peças,
de óleos, de aditivos, de fluídos, de graxas, de lenha e em relação aos fretes de produtos
acabados.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo (i) de embalagens para
transporte de produtos; e (ii) dos fretes pagos para transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma firma. Para tanto, indica como paradigma os acórdãos 9303-
007.845, para a divergência (i), e 3301-004.278, que foi integrado pelo Acórdão no 3301-
005.705, para a divergência (ii).
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, conforme despacho de admissibilidade às fls. 10.288
a 10.294.
Fl. 10568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

O contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 10.303 a 10.315), requerendo o
não conhecimento do recurso especial ou, caso admitido, seu improvimento.

Recurso Especial do Contribuinte
O sujeito passivo suscita divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
(1) necessidade de análise das provas (laudo pericial) juntadas com o recurso voluntário; e
(2) direito ao creditamento sobre os bens e serviços essenciais e necessários à atividade
produtiva. Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos 2201-006.155 e
1301-004.548 (divergência 1); e 9303-010.530 e 9303-005.679 (divergência 2).
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao recurso
especial do contribuinte (Despacho de Admissibilidade às fls.10.454 a 10.465).
Devidamente cientificado do despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de Julgamento, o sujeito passivo interpôs tempestivo Agravo (fls. 10.473 a 10.488), que
foi acolhido e dado seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "necessidade de
análise das provas (laudo pericial) juntadas com o recurso voluntário" (Despacho em Agravo às
fls. 10.533 a 10.543).
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 10.552 a 10.563),
requerendo o não conhecimento do recurso especial ou, caso admitido, seu improvimento.

Encaminhamento e sorteio
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
1
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
e deve ser admitido nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 10.288 a 10.294.
O recurso especial da Fazenda Nacional trata da (im)possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo (i) de embalagens para
transporte de produtos; e (ii) dos fretes pagos para transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma firma.
Quanto à primeira matéria (gastos com embalagens para transporte de
produtos), a Fazenda Nacional alega que somente poderiam ser enquadrados como insumos
aqueles custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua atividade fim, sendo inadequado
entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo
Fl. 10569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

passível de crédito os gastos com embalagem para transporte e fretes de produtos acabados, por
absoluta falta de previsão legal. Cita o Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Transcrevo excerto da decisão recorrida, com seus fundamentos:
[...]
Em relação aos Pallets e embalagens entendo que a glosa deve ser revertida,
considerando sua relevância à atividade exercida pela Recorrente, os quais são
utilizados como forma de viabilizar o carregamento dos produtos alimentícios
produzidos pela contribuinte e para proteger as mercadorias do contato com elementos
estranhos que possam prejudicar a sua qualidade.
Constata-se, portanto, que a decisão recorrida apreciou o direito a crédito das
contribuições acerca de embalagens de transporte de produtos alimentícios.
Este colegiado, em recente decisão que tratava do mesmo contribuinte e do
mesmo tema, se manifestou favorável ao direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre
embalagens para transporte, para preservação de alimentos. Transcrevo excerto do voto condutor
do Acórdão no 9303-011.408, da lavra do i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que adoto
como minhas razões de decidir:
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Quanto às embalagens (pallets e big bags), é de ser negado provimento. Esta Turma já
assentou entendimento unânime que em se tratando em embalagens que tem por fito a
preservação de alimentos, reveste-se a mesma da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização
das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não
são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens
exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por
conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto.
Nesse sentido decidimos recentemente nos arestos 9303-011.184, 9303-010.575, 9303-
010.448, 9303-010.118, dentre outros. Todos versando acerca de embalagens de
transporte de produtos alimentícios. Abaixo, para ilustrar, transcrevo a ementa do
julgado 9303-010.246 (de 11/03/2020), de relatoria do ínclito Conselheiro Rodrigo
Pôssas, votado à unanimidade, referente a empresa produtora de frutas:
CUSTOS/DESPESAS.
PRODUTOS.
EMBALAGENS.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em
embalagens para transporte e apresentação dos produtos processado-
industrializados pelo contribuinte enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Dessarte, nesse ponto é de ser negado o especial fazendário.
Fl. 10570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

Quanto à segunda matéria (fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma firma), transcrevo excerto da decisão recorrida,
com seus fundamentos:
[...]
entendo que os fretes sobre produtos acabados (item 7 do Acórdão atacado - 7 Fretes
Contabilizados como de Transferência entre Unidades da Empresa (Ficha 16A- Linha
07) são aptos a gerar créditos de PIS e de COFINS.
Este entendimento decorre da inteligência da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que, em decisões não unânimes, ressalta-se, vem posicionando-se no sentido da
possibilidade de creditamento das despesas com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos por se constituir como parte da "operação de venda".
Efetivamente, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto, presume-
se que será vendido, não havendo necessidade de que tal operação já tenha ocorrido
para que o deslocamento do bem entre estabelecimentos seja considerado uma operação
de venda de que trata o artigo 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03,
[...]
Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão da glosa dos créditos
de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente.

Entendo que o direito à tomada de créditos das contribuições não cumulativas,
relativo a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, está delimitada pelo processo produtivo do
contribuinte. Ainda que a decisão do STJ tenha afastado a aplicação das Instruções Normativas
SRF 247/2002 e 404/2004, interpretando o conceito de insumo dentro do critério da
essencialidade e da relevância, tais requisitos estão dentro de tal conceito, que se relaciona com o
processo produtivo. Ou seja, o termo insumo é diretamente relacionado com a produção,
resultando em um produto acabado. Dessa forma, os gastos posteriores ao processo
produtivo não podem ser considerados como insumos, e o direito ao crédito somente é
possível mediante autorização legislativa expressa. Assim, entendo que descabe crédito de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos, pois se trata de fase pós processo de
produção, e não se encaixa na hipótese de crédito de frete na venda, pois relaciona-se a uma fase
logística anterior à venda.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
...
Fl. 10571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
Confirmo, portanto, a glosa efetuada pela fiscalização, e dou provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional quanto aos fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma firma.

2
Recurso Especial do Contribuinte
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo, e
teve seguimento admitido quanto à matéria "necessidade de análise das provas (laudo pericial)
juntadas com o recurso voluntário", nos termos do Despacho em Agravo às fls. 10.533 a
10.543.
Entendo que o conhecimento do recurso em análise deve seguir aquele proferido
por este colegiado na apreciação do processo administrativo fiscal 10983.906657/2014-23, da
mesma empresa, que resultou no Acórdão no 9303-011.408, de 15 de abril de 2021, de relatoria
do i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que adoto como minhas razões de decidir, devido à
coincidência de fatos, elementos de prova e sujeitos. Transcrevo excerto do referido voto
condutor:
O Despacho em agravo admitiu o processamento do especial do contribuinte apenas
com arrimo no paragonado de no 2202-006.155, afastando o paradigma referente ao
acórdão 1301-004.548.
Com a devida vênia, discordo, pois entendo que o recurso, assim como assentado
no despacho de admissibilidade vestibular, não pode ser conhecido por ausência de
similitude fática.
O recorrido, à unanimidade, não conheceu do que chama o contribuinte de laudo
pericial acostado aos autos, unilateralmente, apenas no recurso voluntário. Assentou que
aquele “foi juntado apenas em 07.04.2017, depois de quase 03 (três) anos após a sua
intimação para apresentar a descrição de seu processo produtivo/comercial”. E concluiu:
Ou seja, a Recorrente teve diversas oportunidades e tempo suficiente para
produzir suas provas e não o fez. Não pode, agora, em sede recursal produzir
provas, sob pena de infringir os ditames previstos no artigo 16, §4o, do Decreto
no 70.235/72.
Não bastasse isso, afastasse a aplicação do princípio da verdade material, posto
que referido princípio não se presta à suprir deficiências probatórias ocasionadas
pela própria Recorrente que deixou que atender as intimações.
Nestes termos, deixo de considerar os documentos trazidos pela Recorrente em
sede Recursal.
Versando os autos de pedido de ressarcimento/compensação, cediço que o ônus de
provar a liquidez, certeza e legalidade dos créditos pugnados é todo do contribuinte.
Tratando-se de valor expressivo, foi dado ao pedido do contribuinte tratamento manual,
o que acarretou em procedimento fiscalizatório prévio junto ao peticionante. A
informação fiscal (fls. 731/769) exarada ao final dos trabalhos, datada de 22/12/2015, já
assentara o seguinte (fl. 740):
Fl. 10572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

Assim, antes de glosar o item, foi solicitado ao contribuinte que informasse
onde efetivamente foi utilizado cada um dos itens, melhor forma de
realmente identificar se o bem foi ou não utilizado no processo produtivo da
empresa.
O contribuinte, porém, não preencheu a coluna “(I) Linha de Produção de”,
onde se pretendia que fosse informado “o tipo de produto produzido onde foi
utilizado aquele bem ou serviço”. Assim, a informação mais fundamental da
questão não foi fornecida: onde efetivamente foi consumido aquele bem ou
serviço; para produzir o quê?
Foi dada a oportunidade de esclarecer de uma vez por todas quaisquer dúvidas e,
inclusive, se fosse o caso, permitir verificação no local de produção do efetivo
consumo daquele insumo no local. Porém, não tendo fornecido a informação,
a contribuinte parece não pretender esclarecer como são utilizados os bens
que alega serem consumidos na produção e, assim, serem merecedores de
créditos de PIS e COFINS.
No item 2 da Intimação SEORT no 1070/2015, já havia sido solicitado à empresa
informação sobre o processo produtivo e os insumos utilizados. Agora veja-se o que
arguiu a empresa (fl. 6122) em sede de recurso voluntário, datado de 06/04/2017, acerca
da juntada do Laudo:

Ou seja, a empresa fez um pedido em 03/01/2014, cujo ônus da prova era seu, foi
intimada a demonstrar seu processo produtivo no curso do procedimento fiscal,
em 2015, e somente agora, mais de 3 anos após seu pedido é que apresenta o que
chama de Laudo. E, repiso, esse laudo foi apresentado sponte propria, e não de
modo a contestar a decisão da DRJ.
O paradigma aceito em agravo (que versava sobre lide acerca de ITR), de sua feita,
admitiu a juntada de novas provas no recurso porque se destinavam a contrapor razões
suscitadas na decisão de julgamento administrativo de primeira instância, conforme
autorizado na alínea “c” do § 4° do art. 16 do PAF. Transcrevo excerto da ementa do
referido paradigma (no 2202-006.155):
O documento novo. colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia
especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ. sendo
certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova
linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a
normatividade da alínea "c" do § 4.° do art. 16 do Decreto n.° 70.235, não se
cogitando de preclusão.
Fl. 10573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906658/2014-78

E o despacho de admissibilidade que incialmente que negou seguimento ao especial do
contribuinte (fls .6483/6494), já havia bem apreendido a questão ao registrar:
É noção comezinha, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras de direito
aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos embasadores da
questão jurídica posta em debate. Não bastasse contemplarem circunstâncias
fáticas distintas, os arestos paragonados interpretaram dispositivos distintos.
Ou seja, não tenho dúvida que estamos tratando de situações fáticas distintas. Dessa
forma, afastada a similitude fática, não conheço do recurso especial de divergência
interposto pelo contribuinte.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a glosa de fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma firma; e para não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 10574
DF CARF MF
Documento nato-digital